Tribunal: TJMT
Processo: 1018078-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018078-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (AGRAVANTE), COSMO PEREIRA DE LIMA - CPF: 020.143.631-02 (AGRAVADO), ZILDA DA CONCEICAO PRESTES - CPF: 459.178.921-72 (AGRAVADO), CELIO CARDAMONE - CPF: 928.329.971-04 (AGRAVADO), DULCE MARIA BARBOSA RODERJAN - CPF: 403.802.629-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), STRATAGEO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 06.316.866/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA VALERIA DE ALBUQUERQUE GOMES MARTINS - CPF: 653.915.439-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA ANTERIORMENTE DEFERIDA EM RELAÇÃO ÀS ÁREAS QUE OS AGRAVADOS ALEGAM TER POSSE – POSSIBILIDADE – PARTE DA ÁREA OBJETO DA REIVINDICATÓRIA QUE É OBJETO DE AÇÕES DE USUCAPIÃO EM ANDAMENTO – PREJUDICIALIDADE EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O caso em questão é peculiar e ainda que se trate de decisão interlocutória proferida, após a sentença, em razão de simples petição aposta pelos agravados nos autos, o plano de fundo dos pedidos indica que pode haver uma sobreposição de áreas ou mesmo que o objeto das ações de usucapião ajuizadas pelos agravados seja parte da área objeto da ação reivindicatória.

Desse modo, mostra-se prudente manter a suspensão da imissão em relação às áreas reclamadas pela parte agravada, que se trata de uma pequena porção da totalidade e, ao que tudo indica, encontra-se em plena fruição contendo áreas de lazer, moradia e comércio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RODERJAN & CIA LTDA - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos e Tutela Antecipada n.o 0000844-17.2007.811.0100, movida em face de CELIO BATISTA MARTINS FILHO E OUTRA, em razão de manifestação dos agravados nos autos, após a prolação da sentença, sobrestou os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Desse modo, por prudência (já que sobre a sentença proferida nestes autos paira recurso de apelação), mostra-se de bom alvitre sobrestar a eficácia da decisão que concedeu a tutela de evidência, apenas no sentido de não prejudicar terceiros que não integraram este litígio e que possuem demandas dominiais sub judice, o que, já adianto, não trará prejuízo à autora, por se tratar de pequeno perímetro, bem assim, pela precariedade da decisão que concedeu o pedido de tutela.

Nada obsta, porém, que após o trânsito em julgado da sentença proferida nestes autos, bem assim, na hipótese de improcedência das demandas dominiais em referência, haja imissão definitiva da autora na posse integral da área sub examine.”
- Id. n.o 104829993.

Em suas razões a agravante esclarece que a demanda de origem foi proposta em desfavor de Célio Batista Martins Filho e sua esposa, Cristina Valéria de Albuquerque Gomes Martins, com o objetivo de reconhecer a ilicitude na posse exercida por eles sobre o imóvel objeto da matrícula n. 17.936 do CRI de Brasnorte/MT, com área de 35.000 hectares.

Pontua que fora proferida sentença nos autos da demanda reivindicatória, julgando procedente o seu pleito de ser imitida na posse do imóvel, no entanto, após sentenciado o feito, sobreveio petição dos agravados, indicando que são terceiros ocupantes de pequena porção da área a que fora determinada a imissão (486.4064ha – Cosmo Pereira e 22ha – Zilda e Célio Cardamone), razão pela qual possuem interesse processual para ingressar nos autos e foi requerida a revogação parcial da sentença, excluindo a porção sobre as quais afirmam exercer posse. O que, conforme relatado, foi acolhido pelo Juízo
a quo
.

Informa que os agravados arguiram interesse processual no feito em razão do trâmite das Ações de Usucapião de n.o 1445-13.2013.811.0100 ( ajuizada por Célio Cardamone e Zilma) e n.o 707-25.2013.811.0100 (ajuizada por Cosmo Pereira).

Aduz que a decisão agravada é totalmente nula pelas seguintes razões:
a)
não fora observado o devido processo legal (artigo 5o, LIV da CF);
b)
em que pesem os requerimentos em questão, os agravados não figuram no polo passivo da Ação Reivindicatória, não detendo legitimidade processual para requerer qualquer medida judicial nos autos;
c)
os agravados não se enquadram na figura de terceiros interessados, uma vez que inexiste interesse de que a demanda seja julgada a favor de qualquer das partes, tratando-se única e exclusivamente de conflito de interesse, para o que não se presta a intervenção de terceiro;
d)
considerando que os interesses dos agravados são absolutamente conflitantes aos interesses de ambas as partes da ação reivindicatória, admiti-los a intervir no feito pela via processual inadequada impede às partes exercerem o contraditório acerca dos fatos alegados por estes, já que inexistem medidas judiciais e/ou possibilidade de produção de qualquer prova contra as afirmações inseridas nos autos da ação principal por tais pessoas, o que seria possível caso os terceiros adotassem a medida processual adequada, qual seja, embargos de terceiro.

Discorre sobre: a admissão tácita dos agravados como terceiros interessados e a ausência de legitimidade processual destes, o devido processo legal e a via processual inadequada que impossibilita o exercício do contraditório, a alegação dos agravados de que houve violação ao art. 675, parágrafo único do CPC, por não terem sido intimados para manifestar na ação reivindicatória e a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para que a mesma seja anulada, com a revogação da ordem de sobrestamento da decisão de imissão na posse na porção de terras que os agravados alegam exercer posse.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi indeferido na liminar de Id. n.o 105624499.

Contrarrazões de Id. n.o 108725481 e 108725492, por meio das quais os agravados, pedem o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
, após a prolação de sentença nos autos da Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos e Tutela Antecipada n.o 0000844-17.2007.811.0100, movida pela agravante RODERJAN & CIA LTDA - ME. em face dos agravados CELIO BATISTA MARTINS FILHO E OUTRA, em razão de manifestação dos agravados nos autos, sobrestou os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida, concernente a imissão na posse, em razão do exercício da posse em parte da área discutida nos autos, que é objeto de ação de usucapião em trâmite na mesma comarca.

Para melhor elucidação colaciono trecho pertinente da decisão,
in verbis
:

“PEDIDOS DE URGÊNCIA FORMULADOS POR COSMO PEREIRA LIMA, CÉLIO CARDAMONE e ZILDA DA CONCEIÇÃO PRESTES (refs. 76 e 77).

Quanto ao tema, em análise perfunctória, denota-se que, aparentemente, está-se diante de possível sobreposição de áreas, porquanto não há similitude entre a matricula descrita à proemial deste feito e aquelas descritas nas ações de usucapião n. 707-25.2013.811.0100, código 52286 e 1445-13.2013.811.0100, código 53031, porém o oficial de justiça certificou à ref. 63, que “existem pontos ocupados por terceiros dentro dos limites da matricula da área. Áreas de lazer e também de moradia e comercio.”

Sob esse enfoque, reputo que a ordem judicial exarada neste feito não determinou a retirada de terceiros da área, na medida em que os efeitos dos atos judiciais proferidos nesta celeuma se operam inter pars, sobremaneira porque apenas alterou a figura do fiel depositário para a pessoa do representante legal da autora, a ser imitido provisoriamente na posse da área.

Desse modo, por prudência (já que sobre a sentença proferida nestes autos paira recurso de apelação),
mostra-se de bom alvitre sobrestar a eficácia da decisão que concedeu a tutela de evidência, apenas no sentido de não prejudicar terceiros que não integraram este litígio e que possuem demandas dominiais sub judice,
o que, já adianto, não trará prejuízo à autora, por se tratar de pequeno perímetro, bem assim, pela precariedade da decisão que concedeu o pedido de tutela.

Nada obsta, porém, que após o trânsito em julgado da sentença proferida nestes autos, bem assim, na hipótese de improcedência das demandas dominiais em referência, haja imissão definitiva da autora na posse integral da área sub examine.”
- Id. n.o 104829993.

O caso em questão é peculiar e ainda que se trate de decisão interlocutória proferida, após a sentença, em razão de simples petição aposta pelos agravados nos autos, o plano de fundo dos pedidos indica que pode haver uma sobreposição de áreas ou mesmo que o objeto das ações de usucapião ajuizadas pelos agravados seja parte da área objeto da ação reivindicatória.

Assim, em que pese a marcha processual tortuosa que levou até a decisão agravada, entendo que diante da prejudicialidade entre as demandas deve ser mantida a decisão agravada, até porque somente restou sobrestada a imissão da agravante no tocante àquelas áreas indicadas pelos agravados, em discussão nas ações de usucapião, que corresponde a 486.4064ha em relação a Cosmo Pereira e 22ha em relação a Zilda e Célio Cardamone, do montante total de 35.000 ha objeto da demanda reivindicatória.

Além do mais, o agravado COSMO PEREIRA LIMA não figurou no polo passivo da demanda reivindicatória, sendo terceiro que poderia ser prejudicado pela imissão na posse confirmada na sentença.

Desse modo, em que pese os argumentos expendidos pela parte agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista ou alterada.

Por fim, acerca da prejudicialidade entre as demanda colaciono julgados deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios:

“AÇÃO RESCISÓRIA – REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – USUCAPIÃO EM CURSO – FATO OMITIDO PELO AUTOR DA AÇÃO PETITÓRIA – NECESSÁRIA A REUNIÃO POR CONEXÃO – ARTIGO 55, §§ 1o E 3o DO CPC/2015 (ART. 105 DO CPC/1973)– PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES – DECISÕES CONFLITANTES – INCISOS III E V DO ARTIGO 966 DO CPC – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – AÇÃO PROCEDENTE. Há dolo processual apto a autorizar a rescisão da coisa julgada quando a parte vencedora age de má-fé no processo, omitindo na inicial da Ação Reivindicatória a existência de Usucapião antes distribuída pela parte contrária e ainda em tramitação em juízo distinto, mas da mesma Comarca. Esse fato também configura manifesta violação ao art. 55, §§ 1o e 3o do CPC/2015 (art. 103 do CPC/1973).”
(TJ-MT - AR: 10049454020178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2017, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2017)

“Agravo de Instrumento. Ação reivindicatória. Ação de usucapião em curso versando sobre o domínio do mesmo imóvel. Decisão que determina a suspensão da ação reivindicatória até julgamento final da demanda de usucapião. Insurgência. Desacolhimento. Relação de prejudicialidade que é evidente. Hipótese em que se justifica o sobrestamento da ação reivindicatória até o julgamento daquela. Exegese do artigo 313, inciso V, a, do Código de Processo Civil. Precedentes. Suspensão plausível e incapaz de gerar prejuízo processual. Agravo de instrumento desprovido.”
(TJ-SP - AI: 21719458920218260000 SP 2171945-89.2021.8.26.0000, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 07/10/2021, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de suspensão do trâmite processual, em virtude do ajuizamento de ação de usucapião pendente de julgamento definitivo, além de examinar a posse de boa-fé eventualmente exercida pelos demandados sobre o bem imóvel em discussão e suas respectivas consequências jurídicas. 2. A regra prevista no art. 313, inc. V, alínea ?a?, do Código de Processo Civil enuncia a possibilidade de suspensão do curso do processo desde que a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 3. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira ?a solução de certa questão pode influenciar a de outra: (a) tornando dispensável ou impossível a solução dessa outra; ou (b) predeterminando o sentido em que a outra há de ser resolvida? (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questões prejudiciais e coisa julgada. Rio de Janeiro, Borsoi, 1967, p. 169.) 3.1. Somente na segunda hipótese é que o reconhecido jurista identifica a característica fundamental que permite verificar a prejudicialidade, qual seja, a existência de questões subordinante e subordinada, a evidenciar que o modo como será decidida a primeira (subordinante) influi diretamente nas consequencias jurídicas que cercam a segunda (subordinada). 4. Apelação interposta pelos réus provida para desconstituir a sentença impugnada e determinar o sobrestamento do trâmite processual até que sobrevenha o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo no 0012043-84.2016.8.07.0018, ou pelo prazo máximo de 1 (um) ano.”
(TJ-DF 00254020420168070018 DF 0025402-04.2016.8.07.0018, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 01/12/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022